Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724849-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCIA ANDREA DE QUEIROZ GONCALVES PASCHOAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a exequente para que possa se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição de ID 33034697 – na qual o ente público informa o depósito judicial do valor correspondente à Requisição de Pequeno Valor e pugna pela extinção do feito. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator